Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726429-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LEITE GOMES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FERNANDA LEITE GOMES contra decisão da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela de urgência (ID 38132328). A agravante propôs ação anulatória de ato administrativo que a excluiu de participar, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência (perda auditiva bilateral), do concurso público para provimento do cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciaria – Especialidade Direito e Legislação da Defensoria Pública do Distrito Federal. A tutela de urgência foi indeferida. Registre-se trecho da decisão: “Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A justificativa de ID 131935880 demonstra que a autora não foi considerada pessoa com deficiência por apresentar “audiometria com perda menor do que 41 dB nas frequências de 500 Hz de ambas as orelhas”, não preenchendo os requisitos conforme o Decreto no 3.298/99. Contudo, o laudo médico de ID 131935856 apresentado pela autora indica que ela é portadora de deficiência auditiva em razão de ter sido constatada perda auditiva neurossensorial bilateral moderada com médias tritonais maiores que 41 dB bilateral. A questão em comento indica uma divergência entre a conclusão da avaliação biopsicossocial e o laudo apresentado pela autora no que se refere a interpretação conferida ao Decreto no 3.298/99 e o enquadramento da deficiência auditiva. Afirma a autora que a aferição da deficiência auditiva não deve ser feita de forma isolada, mas sim considerando-se a média das frequências, com fundamento em orientação técnica do Conselho Federal de Fonoaudiologia, assim, não é possível nesse momento processual a análise quanto a interpretação da norma sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelo réu. Assim, está evidenciado que não há prova inequívoca do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A agravante sustenta que: 1) tem perda de audição bilateral neurossensorial (CID H 90.3), uma vez que apresenta Perda de audição bilateral na orelha direita (OE) de 46,25 dB e da orelha esquerda (OE) de 63,75 dB, se enquadrando como pessoa deficiente nos termos do inciso II, do art. 4o do Decreto no 3.298/1999; 2) a desclassificação do certame nas vagas reservadas foi equivocada, pois a desconsideração da perda auditiva superior a 41 dB ocorreu em relação a algumas frequências, de forma isolada, quando deveria ser considerada a média nas frequências 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz, conforme Parecer no 31/2008 do Conselho Federal de Fonoaudiologia; 3) há prova suficiente dos requisitos legais para concorrer às vagas especiais: audiometria, laudo subscrito por otorrinolaringologista e parecer do CFF; 4) inexistência de divergência entre o laudo e a audiometria; 5) existência de precedentes deste tribunal no sentido do provimento do recurso; 6) probabilidade do direito e perigo de dano de difícil reparação - o concurso foi encerrado em 2/8/2022 e existe possibilidade de preterição da agravante e confusão na lista de aprovados, em caso de eventual sentença favorável após a homologação do concurso. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 38132337). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o art. 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conforme aplicação do critério adotado pelo Parecer no 31/2008 do Conselho Federal de Fonoaudiologia (ID 38132335), deve-se considerar o nível de perda decorrente das médias das frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz. A probabilidade do direito ficou suficientemente demonstrada pelo teor da audiometria (ID 38132332). Em ambas as orelhas, das oito frequências analisadas, apenas em uma (500 Hz) ocorreram perdas inferiores a 41 dB. Nas demais frequências, constam perdas de aproximadamente 50 dB, 55 dB, 55 dB (moderadas) na orelha direita, que perfaz uma média de 46,25 dB. Já na orelha esquerda, as perdas relevantes são de aproximadamente 55 dB (moderada), 90 dB e 90 dB (severas) – média de 63,75 dB. O laudo médico (ID 38132333) consignou que: “A paciente supracitada foi submetida a avaliação otorrinolaringológica e audiometria sendo constatada perda auditiva neurossensorial blateral moderada com médias tritonais maiores que 41 dB bilateral, o que comprova deficiência auditiva, de provável causa congênita. Dessa forma, tem indicação de uso de prótese auditiva bilateral. Declaro ainda que a paciente faz uso de prótese auditiva bilateral. CID – H90.3 BSB, 22/10/2021.” Ademais, há diversos precedentes deste tribunal no sentido da pretensão da agravante (emprego da média ponderada entre as frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz para aferição de perdas superiores a 41 dB, nos termos do art. 4o, II, do Decreto no 3.298/1999. Consequentemente, não há nenhuma divergência entre a audiometria e o laudo que o corrobora. Também está presente o periculum in mora, consistente na possibilidade de risco de prejuízo de difícil reparação. O concurso público foi homologado em 2/8/2022 por meio do Edital no 14 do certame, e existe possibilidade concreta de preterição da agravante, que foi eliminada do certame, ao concorrer, exclusivamente, nas vagas destinadas à ampla concorrência. Diante da verossimilhança das alegações e do perigo de dano de difícil reparação, o pedido liminar deve ser prontamente deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para declarar que a autora é pessoa com deficiência, com perda auditiva e determinar sua classificação nas vagas destinadas à pessoa com deficiência, observadas as demais normas do edital do certame quanto aos requisitos de pontuação mínima para aprovação e classificação, se for o caso. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO, que deve ser remetida ao Cebraspe e ao Distrito Federal para a efetivação da medida. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito horas), contado do recebimento das notificações, para o integral cumprimento desta determinação judicial, sob pena de pagamento de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada dia de descumprimento, que reverterão em favor da agravante, nos termos dos arts. 536, §1o, e 537, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator